Tribunal: TJPA
Processo: 0001839-12.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5898 - Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001839-12.2019.8.14.0040

APELANTE: WANA CLARA DE BRITO SILVA, RAVENA LOPES CHAVES, ANDRE DA SILVA BARBOSA, WANDERSON DO PERPETUO SOCORRO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou os réus pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve ilegalidade na busca domiciliar capaz de ensejar a nulidade da prova; (ii) examinar se há provas suficientes para a condenação por tráfico; (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação para uso pessoal; (iv) analisar a dosimetria da pena e o grau da minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, a denúncia anônima que indica, com precisão e riqueza de detalhes, o endereço em que estaria ocorrendo o tráfico ilícito de entorpecentes, permite o ingresso na residência, sem mandado judicial, por evidenciar fundadas suspeitas.

4. Na espécie, a ação policial se deu mediante informações pormenorizadas acerca da prática delitiva no local, com indicação precisa do endereço, de modo que havendo fundadas razões para suspeitar de crime permanente, inexiste ilegalidade nas provas obtidas.

5. Inviável a absolvição por insuficiência probatória, diante da existência de provas substanciais de materialidade pelo laudo toxicológico definitivo da substância entorpecente, consistente em 28 invólucros de “cocaína” (5,359g) e 52 porções de “maconha” (430g), e da autoria delitiva pelos depoimentos dos policiais militares que confirmaram a apreensão das drogas na residência onde estavam os acusados.

6. A desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço.

7. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal, em razão da natureza deletéria da cocaína, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

8. Reconhecido o tráfico privilegiado, admissível a aplicação da fração legal de 1/6, em razão da grande quantidade de droga apreendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
1. A denúncia anônima que indica com precisão o endereço em que estaria ocorrendo o tráfico ilícito de entorpecentes, permite o ingresso na residência, sem mandado judicial, por evidenciar fundadas suspeitas. 2. A apreensão de expressiva quantidade de drogas e apetrechos utilizados na mercancia justifica a condenação por tráfico de drogas. 3. A minorante do tráfico privilegiado pode ser aplicada na fração mínima em razão da grande quantidade de droga apreendida”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e §4º; art. 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 848.619/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.10.2023; STF, HC n. 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 04.04.2024; STJ, REsp n. 2.153.775/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024; STJ, HC n. 404.507/PE, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, HC n. 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2022; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023. STJ, AgRg no HC n. 905.835/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 21.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 7 a 14 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Wanderson do Perpétuo Socorro Silva, André da Silva Barbosa, Ravena Lopes Chaves e Wana Clara de Brito Silva apelam da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que os condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (IDs 14556823/14556824).

Os apelantes pleiteiam preliminarmente a nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio e, no mérito, pela absolvição por insuficiência de provas com fulcro no art. 386, VII, do CPP. Alternativamente, requerem a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito de porte para consumo pessoal.

Em caráter subsidiário, postulam pela fixação da pena-base no mínimo legal e diminuição no grau máximo em virtude do reconhecimento do tráfico privilegiado, além da alteração do regime inicial de pena para o aberto, em razão da detração do tempo de prisão preventiva, e substituição por penas restritivas de direitos em relação aos recorrentes Wanderson e Wana (ID 14556826/14556827).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença condenatória (ID 14556851), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 16318214).

É o relatório.

VOTO

O recurso pressupõe o enfrentamento de questão preliminar, por meio da qual os apelantes arguem a
nulidade das provas que sustentam a condenação pelo crime de tráfico de drogas
, sob o argumento de que foram obtidas mediante invasão de domicílio, realizada sem mandado judicial e à míngua de fundadas razões.

Não obstante, a tese de ilicitude das provas não merece acolhida.

No caso concreto, consta que a atuação dos policiais militares foi motivada por denúncia anônima contendo informações objetivas e circunstanciadas acerca da ocorrência de tráfico de drogas no interior da residência situada na Rua São Paulo. Durante a busca, foram apreendidas substâncias entorpecentes e uma balança de precisão, fatos narrados nos depoimentos dos policiais militares (ID 14556661, págs. 6 a 8).

Nesse contexto, verifica-se que a ação policial se deu mediante informações pormenorizadas acerca da prática delitiva no local, com indicação precisa do endereço, de modo que havendo fundadas razões para suspeitar de crime permanente, inexiste ilegalidade nas provas obtidas.

Destarte, prevalece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “a denúncia anônima que indica, com precisão e riqueza de detalhes, o endereço em que estaria ocorrendo o tráfico ilícito de entorpecentes, permite o ingresso na residência, sem mandado judicial, por evidenciar fundadas suspeitas” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.185.644/SE
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/5/2023), de maneira que “a ação policial, no caso, se baseou na existência de denúncia anônima com dados concretos e objetivos acerca da fundada suspeita da prática de crime de tráfico, que ensejou a efetiva apreensão de drogas” (STJ,
AgRg no HC n. 848.619/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24/10/2023).

Ressalte-se que o entendimento da Suprema Corte é firme no sentido de que, “em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (STF,
HC n. 169.788/SP
, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 4/4/2024), como ocorreu na hipótese.

Sendo assim, inexiste margem para reconhecimento da alegada ilicitude das provas por suposta violação de domicílio, porquanto o contexto fático permite inferir a existência de justa causa para a busca domiciliar, tendo em vista que a denúncia anônima indicou o endereço em que estariam sendo comercializados os entorpecentes, justificando o ingresso da polícia sem autorização judicial.

À vista disso,
rejeito a preliminar.

No mérito,
os apelantes pugnam pela absolvição por insuficiência de provas, aos ditames do art. 386, VII, do CPP.

Sem embargo, a
materialidade
restou provada pelo auto de apresentação que apreendeu além das drogas, uma balança de precisão e o valor de R$ 10,00 em espécie (ID 14556662, pág. 13) e Laudo Toxicológico Definitivo 2019.11.000037-QUI, que atestou que o material apreendido consistia em 28 invólucros plásticos contendo substância petrificada de coloração amarelada, com massa total de 5,359g, resultando positivo para “cocaína”, e 52 porções de erva seca prensada, compostas por talos, folhas e frutos, embaladas individualmente em plástico transparente, totalizando 430g, com resultado positivo para "maconha” (ID 14556819, págs. 16/17).

A
autoria
restou demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante, os quais foram uníssonos em afirmar a apreensão de substância entorpecente na residência onde estavam os acusados, tendo o magistrado ressaltado que os réus apresentaram versões contraditórias em juízo quando tentaram explicar a origem da droga, conforme consignado na sentença:

A testemunha ministerial ELISVANEI DOS REIS BATISTA
, policial militar, ouvida em juízo, confirmou integralmente o relato contido na peça exordial, tendo relatado que foi apreendida na residência onde estavam os acusados, certa quantidade de droga, que estava dentro de uma bolsa, além de uma balança de precisão.

A testemunha WAGNER GOMES LOPES
, policial militar, que também participou da prisão dos acusados disse que foi encontrado entorpecente dentro de um nécessaire juntamente com uma balança de precisão. Informou, ainda, que os acusados não aparentavam estar consumindo a droga e que negaram que a substância lhes pertencia.

Os réus também foram interrogados em juízo, mas não souberam esclarecer de forma efetiva a procedência da droga, demonstrando contradição em seus depoimentos, senão vejamos:

O acusado ANDRÉ DA SILVA BARBOS
A disse que um nacional de nome ANTÔNIO foi deixar uma bolsa com entorpecentes na sua residência e lhe disse que depois de 01h iria buscá-la de volta. O réu informou que sabia que na bolsa havia droga e que o tal ANTÔNIO lhes prometeu um pouco do entorpecente quando voltasse, pois, segundo o acusado, ele e o réu WANDERSON DO PERPÉTUO SOCORRO são usuários de droga.

A ré RAVENA LOPES CHAVES
disse em seu interrogatório judicial que passou o dia fora de casa e que só chegou à noite, quando soube, então, que um nacional conhecido por ANTÔNIO deixou uma bolsa em sua residência. Informou, ainda, que havia alugado a casa depois de se separar de seu ex-marido e que os outros agentes estavam passando uns dias lá. Confirmou em juízo que franqueou a entrada dos policiais e que a acusada WANA CLARA DE BRITO SILVA disse que alguém havia deixado a referida bolsa com ela. Por fim, disse que não é usuária de drogas.

O réu WANDERSON DO PERPÉTUO SOCORRO
relatou em seu depoimento judicial que estava morando na residência na qual a droga foi encontrada fazia uns 02 (dois) meses e que os outros acusados ANDRÉ DA SILVA BARBOSA e WANA CLARA DE BRITO SILVA foram passar o final de semana com ele e sua namorada, também ré, RAVENA LOPES CHAVES, e que moravam no bairro Altamira. Disse também que uma pessoa de nome ANTONIO deixou a bolsa com droga em sua casa e que sabia do seu conteúdo ilícito. Informou também que o sujeito ANTÔNIO mora no bairro e que iria ficar com a droga até ele ir buscá-la. Por fim, disse que não mexe com drogas, que é apenas usuário e que, apesar da ré RAVENA LOPES CHAVES encontrar-se em casa no momento em que ANTÔNIO foi deixar o entorpecente, nem esta e nem a outra acusada sabiam de nada.

Por fim, procedeu-se ao interrogatório da
acusada WANA CLARA DE BRITO SILVA
que disse que não sabia de quem era a droga e que não sabe quem é o nacional ANTONIO; que está nessa residência há duas semanas e quando chegou essa bolsa com droga já estava lá; que os meninos saiam de vez em quando, mas nunca viu ninguém usando droga dentro da casa.

Diante disso, percebe-se a contradição nos depoimentos dos réus, pois a acusada RAVENA diz que, no dia dos fatos, passou o dia fora de casa fazendo faxina, mas o acusado WANDERSON diz que no momento em que ANTONIO deixou a bolsa com entorpecente a referida ré estava em casa, apesar de dizer que ela estava dormindo e não sabia de nada. Além disso, o réu WANDERSON disse que a pessoa de nome ANTONIO mora no bairro, mas de fato, quem alugou a residência foi a acusada RAVENA e esta disse que não sabe quem esse tal de Antonio. O réu WANDERSON também diz que o casal de acusados WANA CLARA e ANDRÉ foram passar o final de semana com ele e RAVENA, mas WANA CLARA disse em seu interrogatório judicial que estava na casa há duas semanas. Ou seja, o que se percebe é que de fato os réus detinham a substância apreendida, bem como uma balança de precisão e, ao relatar os fatos apresentam várias versões do ocorrido, bem como entram em contradição ao tentarem explicar a origem da droga” (ID 14556823, págs. 2/3).

Nesse contexto, as inconsistências nos depoimentos dos réus fragilizam a tese de negativa de autoria, conferindo credibilidade à versão dos policiais, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública.

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ,
HC 404.507/PE
, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018;
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022).

Sendo assim, “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (STJ,
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.03.2018).

Ademais, convém ressaltar que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2022), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Nesse contexto, verifica-se que “
a desclassificação para o crime de uso de drogas é inviável,
uma vez que as circunstâncias do caso, incluindo a quantidade de drogas apreendidas e os elementos probatórios, indicam a destinação comercial do entorpecente, conforme disposto no art. 33, caput, da Lei de Drogas.” (STJ,
AgRg no HC n. 905.835/SC
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 21/10/2024), como ocorreu na espécie, em que além da apreensão de quantidade expressiva de entorpecentes e de apetrechos utilizados na prática da traficância (balança de precisão), o local foi identificado como “boca de fumo”, conforme relato do policial Wagner Gomes Lopes (mídia ID 14556844 - tempo 7’ 10’).

Outrossim, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017).

Sob outro ângulo, incabível acolher o
pleito de redução da pena-base ao mínimo legal
em razão da valoração inidônea da circunstância judicial da natureza da substância apreendida, pois “é viável a análise desabonadora da circunstância especial prevista pelo art. 42 da Lei 11.343 /2006 quando uma das substâncias traficadas (cocaína) possuir a natureza altamente lesiva, por apresentar elevado potencial deletério da saúde do usuário e ter o condão de gerar dependência química com facilidade” (TJDFT,
ApCrim n. 0006950-26.2018.8.07.0001
, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 1ª Turma Criminal, j. 28.5.2020)

Por igual,
inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em sua fração máxima.

In casu
, o magistrado sentenciante reconheceu a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 (tráfico privilegiado), aplicando a fração mínima de 1/6, com fundamento na expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (453g de maconha e 28 embalagens de “crack”), expediente decisório que se alinha à orientação da jurisprudência pátria no sentido de que é “justificável a aplicação da menor fração legal (1/6), quando grande a quantidade de droga apreendida” (TJGO,
ApCrim n. 5173018-89.2023.8.09.0051
, Rel. Des. Sival Guerra Pires, 2ª Câmara Criminal, j. 18/7/2024).

Ademais, além da significativa quantidade de droga, a apreensão de balança de precisão empregada para o fracionamento dos entorpecentes e venda a varejo, reforça a idoneidade da fundamentação para aplicação do redutor no patamar mínimo (
vide
STJ,
AgRg no AgRg no HC n. 727.668/RS
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/12/2022).

Por oportuno, cumpre consignar que embora tenha sido reconhecido o privilégio em favor do apelante André da Silva Barbosa, verifica-se a existência de condenação anterior com trânsito em julgado no processo n. 0091881-49.2015.8.14.0040, o que impede a concessão do benefício em razão da ausência do requisito legal da primariedade.

Todavia, considerando tratar-se de recurso exclusivo da defesa, impõe-se a observância ao princípio non reformatio in pejus consagrado no art. 617 do CPP, que impede o tribunal de agravar a pena quando somente o réu houver apelado da sentença.

Por fim, a defesa requer a
detração penal
para alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto em relação aos apelantes Wanderson do Perpétuo Socorro e Wana Clara de Brito Silva.

Não obstante, verifica-se que houve o reconhecimento da detração penal, conforme expressamente consignado na parte dispositiva da sentença condenatória:

“Para efeito da Lei nº 12.736/11, visando a detração da pena, destaco que os sentenciados ANDRÉ DA SILVA BARBOSA, WANDERSON DO PERPÉTUO SOCORRO e WANA CLARA DE BRITO SILVA estão presos preventivamente em relação aos autos desde o dia 25.02.2019, pelo que deve ser detraído de sua pena o montante de 01 (um) ano e 10 (dez) dias. Já em relação à ré RAVENA LOPES CHAVES, esta encontrou-se presa preventivamente em relação aos autos desde o dia 25.02.2019 até o dia 23.05.2019, pelo que deve ser detraído de sua pena o montante de 02 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias. Contudo, tais circunstâncias, por ora, não alteram o regime prisional inicial dos agentes, de modo que tal procedimento há de ser realizado pelo juízo da execução competente, uma vez que o acusado está preso também por outro processo, inclusive cumprindo pena.” (ID 14556824).

Apesar disso, como não houve alteração do regime prisional, consignou que o procedimento deveria ser realizado no Juízo da Execução, estando a sentença em consonância com a jurisprudência pátria no sentido de que “se a detração não importar em alteração do regime prisional, tal operação não pode ser aplicada, devendo deixá-la a cargo do juízo da execução” (TJPR,
ApCrim n. 0003837-33.2020.8.16.0037
, Rel. Des. Celso Jair Mainardi, 4ª Câmara Criminal, j. 15/02/2024).

Por derradeiro, mantida a pena em quantum superior a 4 anos de reclusão, inviável a substituição por restritiva de direitos, por ausência de cumprimento do requisito previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal, conforme assentado na sentença.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/07/2025